Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-21.2022.8.11.0108
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001680-21.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NELCIR LUIZ FONINI - CPF: 250.073.949-04 (APELADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), TALINE SALA MOTA - CPF: 030.214.491-90 (ADVOGADO), CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO), NELSON TONON NETO - CPF: 092.238.209-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001680-21.2022.8.11.0108

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NELCIR LUIZ FONINI

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR TEMA Nº 9. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de auto de infração ambiental, declarando a nulidade do Auto de Infração e do Processo Administrativo, determinando a extinção da execução fiscal correlata e condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a notificação do autuado por edital, sem esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou postal, atende às exigências legais e constitucionais; (ii) se configurada a prescrição da pretensão punitiva administrativa; e (iii) se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou por percentual sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital em processo administrativo ambiental constitui medida excepcional, condicionada ao esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou por via postal, nos termos do art. 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005.

4. A SEMA/MT realizou apenas uma tentativa de notificação postal ao endereço incorreto, sendo que o autuado jamais residiu no local indicado, conforme comprovado por documentação que demonstrava residência em município diverso, informação acessível à Administração em bancos cadastrais públicos.

5. A devolução de correspondência com a anotação de destinatário desconhecido não autoriza, por si só, a adoção imediata da intimação por edital, sendo necessária a realização de diligências adicionais para localização do autuado.

6. A ausência de notificação válida viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a higidez de todo o procedimento administrativo e impondo a nulidade do processo desde a citação.

7. Reconhecida a nulidade da notificação, aplica-se o entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR Tema nº 9 (processo paradigma nº 1012668-37.2022.8.11.0000), que estabelece a prescrição da pretensão punitiva quando não houver decisão administrativa final no prazo de cinco anos contados da prática da infração, sem causa válida de interrupção.

8. No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 2/09/2009, a notificação por edital ocorreu em 07/07/2015 e a decisão administrativa final somente em 16/11/2020, sendo que, reconhecida a nulidade da notificação, não se consumou qualquer das hipóteses interruptivas previstas nos incisos I ou III do art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva.

9. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação por equidade prevista no § 8º do art. 85 do CPC somente é aplicável em causas de valor ínfimo ou inestimável, sendo obrigatória a observância dos percentuais do § 3º do mesmo artigo nas demandas em que a Fazenda Pública figure como parte, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1.076).

10. A sentença fixou os honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, em consonância com os critérios legais, sendo devida a majoração em 1% em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou por via postal, sendo nula a citação editalícia realizada sem diligências efetivas para localização do autuado, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Reconhecida a nulidade da notificação, configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a data da infração e a decisão administrativa final, sem interrupção válida, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e das teses fixadas no IRDR Tema nº 9.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é cabível em causas de valor ínfimo ou inestimável, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC nas demandas envolvendo a Fazenda Pública, conforme Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Lei Complementar Estadual nº 232/2005, art. 121, § 1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR Tema nº 9, processo paradigma nº 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1025314-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/11/2025; TJMT, N.U 1014349-45.2024.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/10/2025; STJ, Tema 1.076 (recurso repetitivo).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001680-21.2022.8.11.0108

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NELCIR LUIZ FONINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, ajuizada por Nelcir Luiz Fonini, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 120894 e do respectivo Processo Administrativo nº 652756/2009, determinando, por consequência, a extinção da Execução Fiscal nº 1026671-68.2022.8.11.0041. A sentença também condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o ente estadual sustenta, em suas razões, que a sentença merece reforma por não reconhecer a higidez do processo administrativo ambiental que culminou na lavratura do auto de infração.

Alega que, a materialidade e a autoria da infração ambiental — consistente na queimada não autorizada de 18,217 hectares de floresta nativa — restaram devidamente comprovadas por meio de imagens de satélite obtidas em monitoramento remoto, o que, aliado à ausência de prova contrária por parte do autuado, justifica a imposição da penalidade.

O Estado argumenta que, à luz do art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/1981, o proprietário da área em que se verificou o dano ambiental é considerado responsável, ao menos indiretamente, pela degradação, sendo legítima sua responsabilização administrativa.

O apelante também rebate a tese do apelado de que a área atingida seria considerada "consolidada", por ter sido aberta antes de 2008, razão pela qual a conduta seria atípica. O Estado afirma que o apelado não apresentou qualquer prova robusta nesse sentido e que, conforme classificação da própria SEMA/MT em 2009, tratava-se de área de reserva legal, cuja vegetação deveria se manter intacta, afastando a alegação de consolidação e confirmando a regularidade da autuação.

No que diz respeito à alegada nulidade por ausência de notificação, o Estado sustenta que foram esgotadas as tentativas de notificação pessoal e por via postal, tendo a Administração Ambiental efetuado corretamente a intimação por edital, em conformidade com o Decreto Estadual nº 1.986/2013. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, já que todos os atos foram praticados em observância às normas legais.

Quanto à suposta ocorrência de prescrição intercorrente, o apelante sustenta que o processo administrativo tramitou de forma regular, sem paralisações superiores a três anos, destacando diversos atos praticados ao longo dos anos que interromperam validamente o prazo prescricional, conforme previsto no art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013. Também afasta a alegação de prescrição da pretensão punitiva, argumentando que o auto de infração foi lavrado dentro do prazo de cinco anos contados do fato gerador da infração, conforme exigência do art. 19 do mesmo diploma.

Por fim, o Estado questiona a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, reputando a quantia exorbitante diante da natureza da demanda, que trata de controvérsia estritamente jurídica, sem complexidade probatória.

Defende que, ainda que mantida a sucumbência, os honorários sejam arbitrados com base no critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive sob repercussão geral no Tema 1255, reconhecendo que a imposição de honorários com base em percentuais fixos pode gerar enriquecimento sem causa e violar os princípios da isonomia e da proporcionalidade.

Diante de todos esses fundamentos, requer o apelante o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença de origem, reconhecendo-se a validade do Auto de Infração e do processo administrativo, bem como a legalidade da execução fiscal correlata, com a consequente reversão da condenação em honorários ou, alternativamente, sua adequação por apreciação equitativa.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 336724877, pugnando pelo desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001680-21.2022.8.11.0108

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NELCIR LUIZ FONINI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, ajuizada por Nelcir Luiz Fonini, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 120894 e do respectivo Processo Administrativo nº 652756/2009, determinando, por consequência, a extinção da Execução Fiscal nº 1026671-68.2022.8.11.0041. A sentença também condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a validade do processo administrativo ambiental, a regularidade da notificação por edital, a inexistência de prescrição, bem como postula a redução equitativa dos honorários sucumbenciais arbitrados.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

No tocante à alegação de regularidade da notificação, constata-se vício insanável que compromete a higidez do processo administrativo.

Conforme se extrai dos autos, a SEMA/MT promoveu tentativa única de notificação do autuado por via postal, encaminhando correspondência ao endereço situado em Cáceres/MT, o qual foi informado como “desconhecido”.

Ocorre que, o autor/apelado demonstrou que jamais residiu naquele local, conforme amplamente comprovado nos autos por meio de documentação, incluindo declarações de ITR e IRPF, além de comprovantes de endereço emitidos em 2009, que atestam residência no município de Tapurah/MT. Inclusive, é relevante destacar que o próprio Estado, quando ajuizou a execução fiscal n. 1026671-68.2022.8.11.0041, indicou corretamente o endereço do executado em Tapurah, o que evidencia que tal informação era acessível à Administração em bancos cadastrais públicos.

Ainda assim, sem empreender esforços adicionais para localizar o autuado, a Administração promoveu a intimação por edital.

Tal conduta revela manifesta violação ao disposto no art. 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005, norma vigente à época dos fatos, a qual estabelece a intimação por edital como medida excepcional, aplicável apenas quando comprovadamente o infrator estiver em local incerto e não sabido. Ocorre que, no caso concreto, não houve qualquer demonstração de esgotamento dos meios de localização, tornando a notificação editalícia inválida e comprometendo todo o procedimento administrativo, inclusive com violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se, por consequência, a nulidade do processo administrativo desde a citação.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu pedido liminar em Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Ambiental, instaurado pela SEMA/MT, no qual lhe foram aplicadas sanções, incluindo multa e embargo, em razão de suposto desmatamento ilegal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação do autuado, realizada por edital sem esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou postal, atende às exigências legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual (LC n. 38/1995 e Decreto n. 1.436/2022) estabelece que a notificação por edital é medida excepcional, condicionada à frustração das tentativas de intimação pessoal, por representante legal ou via postal.

4. A devolução de correspondência com a informação “desconhecido” não autoriza, por si só, a adoção imediata da intimação por edital, sendo necessária a realização de diligências adicionais.

5. A ausência de notificação válida compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, contaminando o procedimento sancionatório.

6. Contudo, o vício da notificação não afasta a validade material do Auto de Infração e do Termo de Embargo, que apontam possível desmatamento irregular.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para obstar a inscrição da multa em dívida ativa e suspender sua exigibilidade, bem como impedir a inscrição do nome do recorrente em cadastros restritivos de crédito.

Tese de julgamento: “1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é válida apenas quando demonstrado o esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou por via postal. 2. A ausência de notificação válida viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a suspensão da exigibilidade da multa até decisão final.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: LCE n. 38/1995, art. 121; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 22 a 25.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035375-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2025.

(N.U 1025314-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/11/2025, Publicado no DJE 7/11/2025) [Destaquei].

Quanto à prescrição da pretensão punitiva, esta se encontra devidamente caracterizada. Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante sobre a matéria por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema nº 9), julgado no processo paradigma nº 1012668-37.2022.8.11.0000, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022,
preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

[Destaquei].

No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 2/09/2009, já a notificação por edital – tida como primeiro marco interruptivo válido – ocorreu apenas em 07/07/2015 (Id. 103162972, pág. 15), enquanto a decisão administrativa condenatória foi proferida apenas em 16/11/2020 (Id. 103162972, págs. 20-22).

Reconhecida a nulidade da notificação e, por conseguinte, de toda a fase de apuração administrativa, cumpre registrar que restou configurada, no caso, a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, conforme as teses fixadas no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

Isso porque, conforme já fundamentado, a notificação por AR foi ineficaz e a posterior citação por edital é nula, de modo que não se consumou qualquer das hipóteses previstas nos incisos I ou III do art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO EDITALÍCIA SEM ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração ambiental e termo de embargo, proposta com o objetivo de declarar a nulidade dos atos administrativos sancionadores lavrados no bojo de Processo Administrativo Ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação administrativa, com anotação de “não procurado”, legitima o uso da citação por edital, sem esgotamento dos meios ordinários; e (ii) saber se, reconhecida a nulidade da notificação, é possível declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A correspondência contendo a notificação administrativa foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem evidência de tentativa válida de entrega ou diligência complementar por parte da Administração, o que compromete a regularidade da posterior notificação por edital.

4. A jurisprudência desta Câmara reconhece que a notificação por edital somente é válida quando frustradas as tentativas ordinárias, nos termos do art. 22 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 e do §1º do art. 121 da LC Estadual nº 38/1995.

5. A ausência de notificação válida inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o processo administrativo sancionador e contaminando os atos subsequentes.

6. Reconhecida a nulidade da notificação, aplica-se o entendimento firmado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, que estabelece a prescrição da pretensão punitiva quando não houver decisão administrativa final no prazo de cinco anos da infração, sem causa válida de interrupção.

7. Constatado que a infração ambiental data de 2015/2016 e o auto de infração foi lavrado apenas em 2021, sem notificação eficaz até 2025, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de esgotamento dos meios ordinários de notificação invalida a posterior citação por edital no processo administrativo ambiental.

2. Reconhecida a nulidade da notificação, configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando ultrapassado o prazo de cinco anos sem decisão final válida, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

(N.U 1014349-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025) [Destaquei].

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise das demais alegações veiculadas no apelo, inclusive aquelas relacionadas à autoria da infração ambiental e à suposta consolidação da área objeto de autuação.

No tocante aos honorários advocatícios, o pleito recursal também não merece acolhimento.

A sentença fixou os honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, conjugado com os critérios dos incisos I a IV do § 2º do mesmo artigo.

A tese recursal busca a aplicação do § 8º do mesmo dispositivo legal, sob o argumento de que a fixação por equidade seria mais razoável diante do valor envolvido. Entretanto, tal pretensão contraria a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), segundo a qual é incabível a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais quando não se tratar de causa de valor ínfimo ou inestimável, especialmente em demandas em que a Fazenda Pública figure como parte, sendo obrigatória a observância dos percentuais do § 3º do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento), sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026